Tribunal: TJMT
Processo: 1034827-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034827-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), GILMAR LUIS HORN - CPF: 543.705.900-00 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (IMPETRANTE), ELIANA APARECIDA KANIGOSKI - CPF: 870.914.021-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS AMEAÇADORAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), em razão de ameaças e perseguições reiteradas contra sua ex-companheira, mesmo após ciência formal das restrições impostas. O pedido busca a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando demonstrados os pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, a fim de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a integridade da vítima.

4.

Constatada a reiteração de condutas intimidatórias e de ameaça, praticadas pelo acusado mesmo após a imposição e ciência das medidas protetivas, evidenciam-se o descumprimento judicial e o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos contemporâneos e concretos, atendendo aos requisitos do art. 315, §1º, do CPP, e demonstrando a insuficiência de medidas cautelares diversas para impedir novas violações.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva em casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas, visando resguardar a integridade da vítima e a eficácia da Lei Maria da Penha.

7.

Condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa e bons antecedentes, não afastam a necessidade da custódia cautelar diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração de condutas ameaçadoras e o descumprimento de medidas protetivas justificam a prisão preventiva para garantia da integridade física e psicológica da vítima.

2.

A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima quando fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública e à eficácia da jurisdição.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 313, III, 315, §1º, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789658/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STF, HC 194216/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24.02.2021, DJe 15.03.2021; TJMT, HC 1025240-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Tratase de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gilmar Luís Horn
, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 101259537.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, pela suposta prática do crime previsto no art. 24A da Lei n. 11.340/2006.

Alega o impetrante que o fato que ensejou a prisão do paciente ocorreu em 17 de agosto de 2025, quando este teria se dirigido a uma festa no pavilhão da igreja
em Primaverinha, onde se encontrava sua excompanheira, e a teria ameaçado, dizendo:
“Se você não voltar comigo de hoje para amanhã, dois vão morrer e não serei eu que vou te matar.”

Sustenta que o paciente não teve a intenção de concretizar a ameaça, tendo apenas procurado alertar a vítima sobre os supostos perigos do local que esta frequentava, e que, após alguns minutos, retirou-se voluntariamente do recinto ao perceber a resistência demonstrada pela suposta vítima.

Argumenta que, entre a data do fato (17/08/2025) e a prisão (16/09/2025), transcorreu lapso temporal significativo, sem que o paciente tenha praticado qualquer outro ato ilícito contra a vítima, o que evidenciaria a inexistência de nova desobediência às medidas protetivas impostas.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea, utilizando-se de argumentos genéricos e hipotéticos que não justificariam a adoção da medida excepcional.

Ressalta que o paciente possui residência fixa, bons antecedentes, é primário e aposentado, não oferecendo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à vítima.

Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, determinando-se a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 320373881) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id. 321213354).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem (id. 325283370), conforme entendimento assim sumariado:

“ Sumário: Habeas Corpus – violência doméstica e familiar contra a mulher – descumprimento de medidas protetivas de urgência e outros – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c 313, I e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima – garantindo a execução das medidas protetivas anteriormente deferidas – Paciente que, mesmo após cientificado das medidas protetivas, continuou se aproximando/perseguindo a ofendida, em sua residência e em locais públicos, proferindo ameaças contra ela – Elementos que indicam que a liberdade do Implicado representa risco efetivo à integridade física/psíquica da vítima - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

A liminar de
Habeas Corpus
é medida de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que não haja previsão de recurso específico e houver iminência de constrangimento ilegal, com desfecho cerceador da liberdade do paciente.

No caso vertente, a impetração visa desconstituir decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente
Geovani Mendonça de Freitas
, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 — consistente em
reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência
deferidas judicialmente em favor de sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

Consta dos autos que a custódia cautelar foi inicialmente decretada em 16/09/2025, diante de sucessivas condutas do paciente que, em tese, evidenciaram desprezo absoluto às determinações judiciais. O pedido de revogação da prisão foi indeferido por meio de decisão lançada sob o ID nº 320044855, a qual asseverou a insuficiência de medidas cautelares diversas, ante a gravidade concreta das condutas reiteradas.

Transcrevo, para melhor compreensão, o teor do decisum denegatório:

“Trata-se de representação pela prisão preventiva de GILMAR LUIS HORN, devido à suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas. Decretada a prisão preventiva do requerido em 16 de setembro de 2025. Em 20 de setembro de 2025 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Em 22 de setembro de 2025 a Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, alegando a ausência dos requisitos autorizadores e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo. Formalizados os autos, vieram-me conclusos para deliberação.

[...]

Registro ainda que, conforme demonstrado nos autos, medidas cautelares diversas não serão suficientes para que o requerido se abstenha de perseguir a vítima e atentar contra sua segurança física e mental, haja vista que este está, neste exato momento, segregado por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas por este juízo.

Assim, indeferido o pleito defensivo, inexistindo pendências a serem apreciadas, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. CIENTIFIQUEM-SE às partes. Sorriso/MT.”

Ao compulsar os autos, verifico que a segregação preventiva foi devidamente motivada, alicerçada em dados concretos e contemporâneos, que demonstram o risco real à ordem pública, à eficácia da jurisdição e, sobretudo, à integridade física e emocional da vítima.

A decisão atacada está firmada nos seguintes fundamentos fáticos: o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas impostas judicialmente no dia 24/06/2025, às 10h — que lhe vedavam qualquer forma de aproximação e contato com a vítima —, teria reiteradamente desobedecido às ordens judiciais, praticando atos de perseguição, ameaça e intimidação.

Descrevem-se, com riqueza de detalhes, as seguintes ocorrências

Em 17/08/2025
, perseguiu a vítima até o Pavilhão da Comunidade Tropical e a ameaçou:
"Se você não voltar comigo de hoje para amanhã, dois vão morrer, e não vai ser eu que vou te matar."

Em 22/08/2025
, novamente a perseguiu, desta feita quando ela se encontrava na companhia da filha e do neto, rondando a sorveteria onde estavam. Tal conduta foi registrada em vídeo.

Em 31/08/2025
, compareceu à residência da ofendida e, mais uma vez, proferiu ameaça:
"Isso não vai ficar assim. Eu vou acabar com sua vida. Se eu não matar, outro mata."

Acresce ainda o fato de que, de forma reiterada, entre junho e agosto de 2025, o paciente teria circulado em frente à residência da vítima, cerca de cinco a seis vezes por dia, em turnos diurnos e noturnos, gerando fundado receio quanto à sua integridade.

Em face dessas condutas, impõe-se destacar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente:

Periculum libertatis
: a conduta reiterada do paciente, em desobediência à determinação judicial, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à segurança da vítima;

Fumus commissi delicti
: elementos probatórios indicam, de forma suficientemente robusta nesta fase processual, a materialidade e autoria dos delitos atribuídos ao paciente.

Além disso,
a contemporaneidade das condutas
— circunstância exigida pelo art. 315, §1º, do Código de Processo Penal — está evidenciada. O intervalo temporal entre o último fato (31/08/2025) e a decretação da prisão (16/09/2025) não afasta, por si só, a atualidade da medida, mormente quando se trata de
comportamento reiterado e progressivo
.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao reconhecer a legalidade da prisão preventiva nos casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.”

(STJ - AgRg no HC 789658/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023)

Do mesmo modo decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória.”

(STF - HC 194216/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24/02/2021, DJe 15/03/2021)

Na mesma linha, firmou-se a jurisprudência desta Corte Estadual. Destaco:

"É legítima a prisão preventiva decretada para garantir a execução de medidas protetivas, quando evidenciado o descumprimento reiterado das determinações judiciais e risco à integridade da vítima."
(TJMT, HC 1025240-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05/11/2024)

Ressalte-se, ainda, que o art. 313, III, do Código de Processo Penal expressamente prevê a possibilidade de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para
assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência
.

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, estas revelam-se inadequadas e ineficazes diante do quadro fático. O histórico de desobediência judicial justifica a conclusão de que tais medidas não surtiriam qualquer efeito. Nesse sentido, alinho-me à diretriz firmada pelo Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

E, ainda, ao Enunciado nº 43:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia no decreto prisional impugnado. A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade e da proteção integral à mulher vítima de violência, nos termos da Lei Maria da Penha.

Ante o exposto, e em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus, por inexistirem, até o presente momento, elementos que evidenciem ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025